Tribunal: TJMT
Processo: 1030987-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030987-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LUZIA NUNES BRANDAO - CPF: 904.195.101-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ESTRUTURAL. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE METAS AJUSTADAS. ASTREINTES FIXADAS CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Ribeirão Cascalheira, MT contra decisão proferida nos autos do Processo Estrutural n.º 1000865-43.2024.8.11.0079, que reconheceu o descumprimento de metas pactuadas para a regularização do abastecimento de água no município, notadamente a realização de estudos hidrogeológicos e a instalação de bomba d’água em poço artesiano, aplicando multa diária proporcional por 85 dias de inadimplemento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento das metas estabelecidas no âmbito do processo estrutural, especialmente quanto à instalação da bomba d’água e à realização de estudos hidrogeológicos; (ii) estabelecer se é legítima a incidência e manutenção de multa cominatória (astreintes) contra o Município em razão do descumprimento das obrigações assumidas consensualmente.

III. Razões de decidir

3. O processo estrutural possui natureza bifásica, com decisão programática inicial que não exaure a jurisdição, permitindo ajustes, flexibilizações e medidas coercitivas voltadas à implementação progressiva do estado ideal definido.

4. O Município não comprova, de forma idônea, a alegada inviabilidade técnica do poço artesiano nem a retirada da bomba d’água por insuficiência de vazão, atraindo para si o ônus probatório do fato impeditivo do cumprimento da obrigação.

5. A simples expedição de ofícios a órgãos técnicos não é suficiente para demonstrar o efetivo cumprimento da meta de realização dos estudos hidrogeológicos no prazo ajustado, inexistindo prova de diligências complementares ou de resposta negativa que justificasse a inércia.

6. As dificuldades técnicas ou administrativas alegadas não afastam o descumprimento, sobretudo quando não houve prévia provocação do juízo para dilação de prazos ou readequação das metas pactuadas.

7. A multa cominatória integra o próprio desenho do processo estrutural, funcionando como instrumento de coerção para assegurar a efetividade das decisões e das metas consensualmente estabelecidas, em observância à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório.

8. É juridicamente admissível a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 139, IV, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

9. A alegação genérica de impacto financeiro aos cofres públicos não é suficiente para afastar a multa, sobretudo quando fixada de forma proporcional e após deliberação conjunta das partes.

10. A multa diária não possui natureza punitiva, mas coercitiva, incidindo apenas em caso de inadimplemento, o que afasta a tese de excessividade no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento: "1.

No processo estrutural, o descumprimento de metas pactuadas autoriza a incidência de medidas coercitivas destinadas a assegurar a implementação do estado ideal definido judicialmente. 2.
A alegação de inviabilidade técnica do cumprimento da obrigação impõe ao ente público o ônus de comprovação idônea do fato impeditivo. 3.

É admissível a fixação e manutenção de astreintes contra a Fazenda Pública como instrumento de efetividade das decisões judiciais”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 139, IV; CPC, art. 190.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.027.080/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.280.068/MT, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, j. 16.08.2016, DJe 23.08.2016.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, MT contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Michele Cristina Ribeiro de Oliveira, nos autos de n.° 1000865-43.2024.811.0079, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, MT, que reconheceu o descumprimento de metas ajustadas em processo estrutural, totalizando 85 (oitenta e cinco) dias de multa, nos seguintes termos (ID. 189924105 – processo n.° 1000865-43.2024.811.0079):

“
1. RELATÓRIO

Vistos
.

Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
c/c
PEDIDO LIMINAR
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA – MT
, embasada a partir do arcabouço fático-probatório colhido no bojo da Notícia de Fato SIMP nº 000710-078/2024, instaurada para apurar eventual omissão do município requerido na deficiência do abastecimento de água potável aos munícipes da urbe em epígrafe.

O
parquet
relata que recebeu diversas notícias de moradores de Ribeirão Cascalheira – MT, informando que residências e estabelecimentos comerciais estão sem abastecimento de água potável há vários dias durante o ano de 2024, sem perspectiva de resolução efetiva por parte do Município.

Em diligência, o Ministério Público requisitou informações acerca das ações tomadas pela administração pública municipal. Em resposta, o Município requerido informou que estaria disponibilizando, regularmente e mediante agendamento prévio, um caminhão pipa e um trator com tanque engatado para abastecer as residências, comércios e órgãos públicos que vem sofrendo com a escassez de água.

Afirmou a Prefeitura Municipal que notificou a empresa responsável pela gestão dos recursos hídricos da cidade acerca do problema e que o abastecimento de água teria sido reestabelecido. Contudo, discordou o
parquet
da suposta solução, tendo em vista que os munícipes continuaram relatando a escassez de água.

O Ministério Público sustentou que o requerido tenta se imiscuir de sua responsabilidade perante a população, já que atribui a terceiros (empresa contrata em caráter emergencial e sem licitação) a responsabilidade pela falta d’água. Contudo, conforme acervo probatório dos autos do SIMP nº 000505-078/2023, tal impasse não é recente. Aliás, no retro procedimento o Município teria informado que providências estavam sendo adotadas para construir 03 (três) poços artesianos para captar água e atender melhor a demanda do município, o que não teria sido feito até o presente momento, levando ao ajuizamento da presente ACP.

Pela Decisão de ID. 163741427, este juízo recebeu a inicial, concedeu medidas liminares e instaurou processo estrutural.

No que tange a abertura de processo estrutural, pautando este juízo pelos critérios de cooperação, racionalidade e eficiência, determinou a intimação do MPMT e do Município Requerido, por meio de seus representantes do Poder Executivo (Chefe do Executivo e o(a) respectivo(a) Procurador(a) Jurídico(a) Municipal) e Legislativo Municipal, para participarem de assentada designada para o dia 08/10/2024, às 13h00 (de Mato Grosso), presencialmente na sede do Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira, visando a possibilidade de elaboração e definição de metas, em sede de processo estrutural, para solucionar, de modo efetivo, o impasse da distribuição da água e saneamento básico no Município de Ribeirão Cascalheira.

Realizada a referida assentada no dia 08/10/2024, este juízo conduziu o referido ato, que teve por objetivo discutir a causa de forma consensual e documentar tudo o que for relevante para a resolução do problema objeto da ACP proposta pelo MPMT, ou seja, a ausência e/ou deficiência de fornecimento água potável neste município.

Após mais de 3 (três) horas de reunião, as partes firmaram, perante este juízo, as metas constantes na Decisão de ID. 171884675 – Pág. 9, que transcrevo:

1. Ficam as sociedades empresárias ARAGUAIA GESTÃO EM SANEAMENTO LTDA e L R GERENCIADORA EM SANEAMENTO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, e o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, obrigados a realizar os estudos hidrogeológicos pertinentes e, posteriormente, perfurar o poço artesiano, instalar a bomba d’água, de forma a propiciar o abastecimento de água, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, sem prejuízo de apuração de eventual irregularidade na celebração do Contrato Emergencial nº 11/2024;

2. Para o cumprimento do item 1, ficam as sociedades empresárias ARAGUAIA GESTÃO EM SANEAMENTO LTDA e L R GERENCIADORA EM SANEAMENTO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA obrigadas a comprovar o protocolo do processo de regularização junto aos órgãos ambientais, até 31 de dezembro de 2024, sem prejuízo do recesso forense;

3. Em caso de inadimplemento dos itens anteriores, a responsabilidade será SOLIDÁRIA entre as pessoas jurídicas supraqualificadas e a Sra. LUZIA NUNES BRANDÃO, CPF nº 904.195.101-68, até 31 de dezembro de 2024, passando a ser SUBSIDIÁRIA, devendo recair primeiro nas pessoas jurídicas e, subsidiariamente, na pessoa física da atual gestora, a partir de 01 de janeiro de 2025 até o término do Contrato Emergencial nº 11/2024;

4. Fica o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA obrigado a comprovar, nestes autos e em 15 (quinze) dias, o protocolo de expedição de ofícios à Companhia Matogrossense de Mineração (METAMAT) e à Associação dos Municípios do Estado de Mato Grosso, para que realize, sendo possível, os estudos hidrogeológicos pertinentes.

Ao ID. 173140442, em 21 de outubro de 2024, o Município colacionou documentação afeta a Meta 4, qual seja, o envio dos respectivos ofícios à METAMAT e à Associação dos Municípios do Estado de Mato Grosso (IDs. 173140443, 173140445, 173140446 e 173140447).

Ao ID. 173895284, a sociedade empresária LR GERENCIADORA EM SANEAMENTO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA opôs embargos de declaração, questionando contradição na decisão que estabeleceu as metas do processo estrutural, principalmente no que toca a responsabilidade e multa por descumprimento das sociedades empresárias.

Os aclaratórios foram devidamente enfrentados (não providos) pela Decisão de ID. 184972775, fazendo constar a mídia da leitura das metas estipuladas no dia 08/10/2024 (ID. 184962906), evidenciando que a sociedade empresária embargante participou e anuiu com as metas definidas pelas Decisões de IDs. 171884675 e 171886897, inclusive no que toca as responsabilidades e multa por descumprimento. Contra tal Decisão não foi interposto Agravo de Instrumento (não há informação da interposição nos autos – art. 1.018 do CPC).

No ID. 179121363, o Município informou a realização da perfuração do poço artesiano,
“(...) com profundidade de 223 (duzentos e vinte e três) metros, tendo vazão de 6 mil litros/hora, conforme documento anexo e Processo Licitatório nº 49/2024, na modalidade pregão (...)”
(termo de conclusão de serviços no ID. 179121370), e que os estudos hidrogeológicos foram solicitados à METAMAT e à Associação dos Municípios do Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, o Município requereu nova designação de audiência em sede de processo estrutural para avaliação das metas e estabelecimento de novos parâmetros, visto que o contrato emergencial formulado com as sociedades empresárias aproximava-se de seu termo final, qual seja, 5 de março de 2025 (ID. 185198713).

Designada nova audiência para o dia 02/04/2025 (ID. 186506212), cujo termo de audiência segue ao ID. 189294166.

Na ocasião, o Ministério Público pugnou pelo reconhecimento do descumprimento das metas 1, 2 e 3 pelas empresas ARAGUAIA GESTÃO EM SANEAMENTO LTDA e L R GERENCIADORA EM SANEAMENTO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, e do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, inclusive com a majoração da multa.

Feitas as ponderações pelas partes interessadas, além de fixar novas metas ao Município de Ribeirão Cascalheira, este juízo determinou a manutenção dos autos conclusos para análise do pedido de reconhecimento do descumprimento das metas anteriormente fixadas (ID. 189294166).

Suficientemente relatado, passo a decidir.

2. DO PROCESSO ESTRUTURAL
[1]

O objetivo da instauração do presente processo estrutural é a facilitação do diálogo entre as partes e terceiros no desiderato de qualificar a discussão e contribuir com sugestões para a resolução do imbróglio levado a conhecimento do Judiciário.

A esse respeito, é preciso ter uma representação realista da dificuldade da questão litigiosa e do quanto é possível avançar a curto, médio e longo prazo, o que foi exaustivamente relembrado por este juízo na assentada do dia 08/10/2024.

É esperado que a reforma estrutural seja protagonizada por partes (e magistrados) verdadeiramente comprometidos com os resultados sociais que pretendem promover. Se assim não fosse, o Ministério Público (ou qualquer outro legitimado) não teria proposto a ação e esta magistrada teria optado por uma modalidade tradicional de decisão.

O impasse é que, quando se alimentam expectativas irreais sobre os resultados possíveis, esse empenho rapidamente se transforma em frustração.

Este juízo não desconhece a complexidade da regularização do fornecimento ininterrupto de água aos munícipes de Ribeirão Cascalheira. É um impasse crônico, presente na urbe desde o ano de 2012 (pelo menos), e que tem resultado uma série de violações básicas de direitos fundamentais, sobretudo se considerarmos a moderna 6ª (sexta) dimensão (direito humano à água potável).

É por isso que um dos objetivos da assentada do dia 08/10/2024, além da facilitação do diálogo entre as partes, era estabelecer expectativas temporais realistas. Por isso a adoção, nesta demanda, do método dialógico de condução do processo: foram ouvidas(os) as partes (Ministério Público e Município), representantes da Concessionária contratada (sócio e advogado), engenheiros e representantes da Câmara Municipal de Vereadores (na pessoa do presidente e da procuradora jurídica).

É da condução dialogada e plural do presente processo e do estímulo à consensualidade que as metas fixadas pela Decisão de ID. 171884675 foram ponderadas, redigidas, aceitas pelos presentes e homologadas por este Juízo em audiência.

A retro Decisão fixou prazos para o cumprimento das metas. Friso que tais prazos não foram indicados/estipulados/definidos/determinados por arbítrio desta Julgadora. Pelo contrário: os prazos foram livremente fixados pelas partes, especialmente pelo Município e pela Concessionária. Portanto, qualquer invocação de ausência de ciência dos termos fixados nas metas da Decisão de ID. 171884675 não prospera.

A multa diária tem o objetivo de compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou não fazer, imposta em tutela antecipada ou em sentença final. Cuida-se, portanto, de um dos muitos meios indutivos e coercitivos que foram conferidos ao Juiz na condução do processo (art. 139, IV do CPC).

Neste linear, tratando-se da multa por descumprimento de determinação judicial, os artigos 139, IV, 497, 536 e 537 do Código de Processo Civil dispõem o seguinte:

Art. 139.
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...)
IV -
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Art. 497
. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536
. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.
§ 1º
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537
. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I –
se tornou insuficiente ou excessiva;
II –
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (...)
§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

Nesse diapasão, a multa prevista nos dispositivos supracitados tem natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional.

Imperioso salientar ainda que, nos termos do § 1º do artigo 537 do Código de Processo Civil, é lícito ao juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor e a periodicidade da multa vincenda, podendo, ainda, excluí-la, caso verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva.

Por oportuno, constato que houve observância do teor da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, visto que as partes se manifestaram acerca do (des)cumprimento da Decisão que fixou as metas em sede de processo estrutural na segunda assentada designada para esse propósito, qual seja, do dia 02/04/2025.

3. ANÁLISE DO (DES)CUMPRIMENTO DA META 1

Estabeleceu a Meta 1 o seguinte:
“
Ficam as sociedades empresárias ARAGUAIA GESTÃO EM SANEAMENTO LTDA e L R GERENCIADORA EM SANEAMENTO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, e o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
,
obrigados a realizar os estudos hidrogeológicos pertinentes e, posteriormente, perfurar o poço artesiano, instalar a bomba d’água
, de forma a propiciar o abastecimento de água,
no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, sem prejuízo de apuração de eventual irregularidade na celebração do Contrato Emergencial nº 11/2024”.

A meta 1 envolvia esforços dos acordantes para três diligências. Vejamos.

3.1 Sobre os estudos hidrogeológicos

Na assentada do dia 08/10/2024, foi ponderado pelos participantes o seguinte:

(Mídia nomeada de:
8.10.2024 – P. 5
)
Dr. Thiago Affonso Diel (00h10min58seg):
Eu acho que a ideia é achar uma solução pros munícipes. Talvez, é... Aí a gente tem aqui a representante do Ministério Público que pode fazer um controle de legalidade em relação a isso também, mas, é... se estabelecer, a curto prazo, pelo menos a implantação de um poço, que seja feito uma parceria público-privada pra que o custo seja dividido em relação a isso, até pela infraestrutura de máquinas e equipamentos que o próprio município tem e o Estado, talvez, pra que a gente consiga implantar isso em um curto espaço de tempo, e que seja feito o aditivo do contrato pra que a concessionária participe desse custo, faça essas obras de atendimento, mas que ela também tenha pelo menos um retorno do custo básico disso daí, emitindo as faturas, e nesse paralelo precisa se estabelecer um cronograma pra que o município faça a licitação (...).

(Mídia nomeada de:
8.10.2024 – P. 5
)
Dr. Thiago Affonso Diel (00h13min04seg):
E,
se for possível, se Vossa Excelência entender que é possível, expede-se ofício pros órgãos ambientais
pra que eles deem, pela situação de calamidade do serviço essencial, pra que eles deem prioridade ao processo administrativo de emissão da licença (...). Existe essa possibilidade, a senhora pode fazer esse controle de legalidade. Por ser uma situação emergencial e que tem a calamidade do município por falta de água, é possível fazer isso.
Grifo meu.

(Mídia nomeada de:
8.10.2024 – P. 6
)
Juíza (00h05min17seg):
Rodrigo
[engenheiro],
hoje para furar um poço o que é que precisa?

(Mídia nomeada de:
8.10.2024 – P. 6
)
Rodrigo Diniz
[engenheiro]
(00h05min21seg):
Parte burocrática, (...) estudo hidrogeológico.

(Mídia nomeada de:
8.10.2024 – P. 6
)
Juíza (00h06min18seg):
Então o primeiro passo é esse estudo hidrogeológico?

(Mídia nomeada de:
8.10.2024 – P. 6
)
Rodrigo Diniz
[engenheiro]
(00h06min22seg):
É.

Conforme demonstra a íntegra das tratativas da assentada do dia 08/10/2024, depois de mais de 2 (duas) horas de debate, a audiência foi suspensa para que o Município e a Concessionária estabelecessem, livremente, os termos e a dinâmica das Metas fixadas na Decisão de ID. 171884675 – Pág. 9.

Em nova assentada designada para o dia 02/04/2025, quase 6 (seis) meses desde a última audiência, a Concessionária informa a este Juízo que os estudos hidrogeológicos sequer foram iniciados por falta de tempo hábil e/ou por dificuldades técnicas e que os tais levariam meses para serem realizados, sendo precedidos de processo licitatório e contratação de empresa especializada.

Com a devida vênia, tais alegações flertam com a má-fé, visto que tanto o sócio quanto o causídico da Concessionária participaram
ativamente
das tratativas discutidas no dia 08/10/2024 (as mídias em anexo demonstram isso) e
concordaram com os termos
redacionais
das metas estipuladas
, bem como com os
prazos
fixados para o cumprimento das tais.

Aliás, em que pese terem sido aventadas certas dificuldades no curso do cumprimento das obrigações assumidas, verifico que a Concessionária
SEQUER PETICIONOU NOS AUTOS
postulando pela prorrogação dos prazos outrora especificados ou justificando a impossibilidade de cumprimento (seja por qual motivo for), já que estão devidamente cadastrados e intimados dos atos processuais a partir do cadastro.

Portanto, em relação aos
estudos hidrogeológicos
, reconheço o
DESCUMPRIMENTO
da Meta 1 pelas empresas
ARAGUAIA GESTÃO EM SANEAMENTO LTDA e L R GERENCIADORA EM SANEAMENTO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
e pelo
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
, considerando a responsabilidade solidária fixada.

3.2 Sobre a perfuração do poço artesiano

Consta nos autos o Termo de Conclusão de Serviços de ID. 179121370, datado de 5 (cinco) de dezembro de 2024, tendo por signatária a sociedade empresária HIDRO FREITAS SERVIÇOS POÇOS ARTESIANOS LTDA, indicando o seguinte:

•
Objeto
: Perfuração de um poço artesiano;

•
Local
: Sede da Araguaia Saneamento;

•
Responsável pela indicação do local
: Araguaia Saneamento;

•
Profundidade atingida
: 223 metros, sendo 202 metros realizados a pedido da Prefeitura e 21 metros realizados a pedido da empresa Araguaia Saneamento.

•
Vasão de água
: 6 mil litros/hora;

•
Estrutura
: Foram encamisados 120 metros com canos Stander de 175mm;

•
Data da conclusão da obra
: 05/12/2024

•
Valor total devido
: R$ 151.500,00 (cento e cinquenta e um mil e quinhentos reais) *Valor referente aos 202 metros solicitados pela prefeitura.

Portanto, no que toca a tal diligência, considerando o termo de conclusão de serviços, não constato irregularidade. Prossigo.

3.3 Sobre a instalação da bomba d’água

A Concessionária afirma que a bomba foi instalada; todavia, em virtude da troca de gestão executiva, o Município teria determinado a sua retirada.

O Município, quanto a isso, nada se manifestou.

A despeito da confusão de narrativas, não há documentos nos autos que evidenciem a obtenção, tampouco a instalação da bomba d’água no poço artesiano perfurado.

Portanto, prezando por uma análise objetiva, constato o
DESCUMPRIMENTO
de tal diligência.

3.4 Conclusão parcial acerca do (des)cumprimento da Meta 1

Feitas tais ponderações, considerando que a Meta 1 envolvia 3 (três) diligências (realização de estudos hidrogeológicos; perfuração do poço artesiano; instalação da bomba d’água), havendo comprovação nos autos de apenas uma diligência (perfuração do poço artesiano), reconheço o
DESCUMPRIMENTO PARCIAL
da meta pelas partes acordantes.

Tendo em vista que a multa foi fixada do importe total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que a meta 1 constou três diligências, para cada
diligência
descumprida incidirá o valor de
R$ 1.706,67 (um mil, setecentos e seis reais e sessenta e sete centavos).

Pois bem.

Os participantes e acordantes saíram intimados da audiência do dia 08/10/2024. Portanto, os 45 (quarenta e cinco) dias de prazo para cumprimento das diligências possui
termo inicial no dia 09/10/2024
. Assim sendo, os acordantes teriam até o dia
10/12/2024
(em dias úteis
[3]
) para comprovarem o cumprimento.

Considerando que duas diligências da referida meta 1 foram descumpridas, a multa de
R$ 3.413,34
(três mil, quatrocentos e treze reais e trinta e quatro centavos) recairá do dia
11/12/2024
até

o dia
05/03/2024
, termo final do Contrato Emergencial nº 11/2024 (dias corridos), totalizando
85 (oitenta e cinco) dias de descumprimento
, o que perfaz a quantia de
R$ 290.133,90 (duzentos e noventa mil, cento e trinta e três reais e noventa centavos).

4. ANÁLISE DO (DES)CUMPRIMENTO DA META 2

Estabeleceu a Meta 2 que
“(...) ficam as sociedades empresárias ARAGUAIA GESTÃO EM SANEAMENTO LTDA e L R GERENCIADORA EM SANEAMENTO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA obrigadas a comprovar o protocolo do processo de regularização junto aos órgãos ambientais, até 31 de dezembro de 2024, sem prejuízo do recesso forense”
.

Na assentada do dia 08/10/2024, foi ponderado e discutido o seguinte:

(Mídia nomeada de:
8.10.2024 – P. 7
)
Dr. Thiago Affonso Diel (00h00min46seg):
(...) Quando acontece a fiscalização, na autuação estabelece-se um prazo para regularização sem imposição de multa. Então, isso não é preocupação, entendeu? A nossa preocupação precisa ser atender o município: perfura, abastece a rede de água e aí abre-se o processo administrativo de regularização.

(Mídia nomeada de:
8.10.2024 – P. 7
)
Dr. Thiago Affonso Diel (00h10min09seg):
Inclusive, na prática, é assim que normalmente acontece quando tem essa emergência, né? Então
é possível fazer a perfuração e abrir o processo de regularização posterior ou até
concomitante
. Isso aí não é problema.
(Grifo meu).

(Mídia nomeada de:
8.10.2024 – P. 7
)
Dr. Daniel Beraldo
[à Concessionária]
(00h10min28seg):
Vocês assumiriam essa responsabilidade pela regularização dos poços junto com a prefeitura?

(Mídia nomeada de:
8.10.2024 – P. 7
)
Dr. Thiago Affonso Diel (00h10min42seg):
A concessionária assume
(Grifo meu).

(Mídia nomeada de:
8.10.2024 – P. 7
)
Ricardo Mesquita Marconi
[sócio da Concessionária]
(00h10min43seg):
Sem problema
(Grifo meu).

Conforme demonstram as mídias destacadas e anexadas aos autos, após a conversa (entre o Município e a Concessionária), ficou estabelecido:

(Mídia nomeada de:

8.10.2024 - Definição da redação das metas - Fixação de prazos para cumprimento e responsabilidade
)
Dr. Daniel Beraldo (00h00min15seg):
Eles
[Concessionária]

se comprometem sim a fazer tanto o poço quanto a instalação da bomba, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
,
ficando também o encargo
[inaudível]

da regularização do poço ficando a cargo da empresa, aí a empresa teria, no caso, o prazo de 30 (trinta) dias pra apresentar aí os comprovantes do protocolo na SEMA (...).
Grifo meu.

(Mídia nomeada de:

8.10.2024 - Definição da redação das metas - Fixação de prazos para cumprimento e responsabilidade
)
Juíza (00h00min40seg):

45 (quarenta e cinco) dias pra poder perfurar e instalar a bomba?

(Mídia nomeada de:

8.10.2024 - Definição da redação das metas - Fixação de prazos para cumprimento e responsabilidade
)
Dr. Daniel Beraldo (00h00min43seg):
Isso

(Mídia nomeada de:

8.10.2024 - Definição da redação das metas - Fixação de prazos para cumprimento e responsabilidade
)
Juíza (00h00min46seg):

E

a regularização perante os órgãos ambientais?

(Mídia nomeada de:

8.10.2024 - Definição da redação das metas - Fixação de prazos para cumprimento e responsabilidade
)
Dr. Daniel Beraldo (00h00min48seg):
Até 31 de dezembro (...) pra apresentar, no caso, o protocolo.

A Concessionária, na assentada do dia 02/04/2025, informou que não procedeu com o processo de regularização do poço perfurado junto aos órgãos ambientais em virtude de que, malgrado esforços na perfuração de 227 (duzentos e vinte e sete) metros, a vazão foi de apenas 5m
3
. Contudo, a despeito da dificuldade, o próprio causídico da Concessionária, Dr. Thiago, na audiência do dia 08/10/2024, informou que o procedimento junto aos órgãos ambientais poderia ser realizado de forma
concomitante
a perfuração. Novamente, destaco:

(Mídia nomeada de:
8.10.2024 – P. 7
)
Dr. Thiago Affonso Diel (00h10min09seg):
Inclusive, na prática, é assim que normalmente acontece quando tem essa emergência, né? Então
é possível fazer a perfuração e abrir o processo de regularização posterior ou até
concomitante
. Isso aí não é problema.
(Grifo meu).

Malgrado “não ser problema”, a meta 2 não foi cumprida. Portanto, reconheço o
DESCUMPRIMENTO
da meta 2 pelas sociedades empresárias ARAGUAIA GESTÃO EM SANEAMENTO LTDA e L R GERENCIADORA EM SANEAMENTO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA e passo ponderar a multa a ser fixada.

O termo final para o cumprimento da meta era o dia 31 de dezembro de 2024. Portanto, de
01/01/2025 até 05/03/2025
(término do Contrato Emergencial de nº 11/2024), verifico que há
64 (sessenta e quatro) dias de descumprimento.

Considerando que o cumprimento da meta 2 foi destinado exclusivamente à Concessionária,
FIXO
multa diária de
R$ 1.706,67 (um mil, setecentos e seis reais e sessenta e sete centavos)
(R$ 5.000,00 – cinco mil reais – fixados na meta 1 dividido por três – concessionária, município e Luzia Nunes Brandão). Portanto, perfaz a quantia por descumprimento em relação a meta 2 o montante de
R$ 109.226,88 (cento e nove mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos).

5. DA RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO

Conforme fixado pelo item 3 da Decisão de ID. 171884675, em caso de inadimplemento dos itens anteriores, a responsabilidade será
SOLIDÁRIA
entre as pessoas jurídicas supraqualificadas e a Sra. LUZIA NUNES BRANDÃO, CPF nº 904.195.101-68, até 31 de dezembro de 2024, passando a ser
SUBSIDIÁRIA
, devendo recair primeiro nas pessoas jurídicas e, depois, na pessoa física da gestora do Município em 2024, a partir de 01 de janeiro de 2025 até o término do Contrato Emergencial nº 11/2024.

Por oportuno, esclareço que a presente Decisão não prejudica o deliberado e já delimitado pela Decisão de ID. 170355752, que reconheceu o descumprimento parcial da liminar deferida.

6. DELIBERAÇÕES FINAIS

Intimem-se as partes e terceiros interessados para ciência.

Intime-se o causídico da acordante LUZIA NUNES BRANDÃO para que junte instrumento procuratório
assinado
pela respectiva constituinte.

Cumpra-se a Decisão de ID. 189294166.

Ribeirão Cascalheira – MT, datado e assinado eletronicamente.

Michele Cristina Ribeiro de Oliveira

Juíza Substituta”
.

Contra essa decisão foram opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 202782273 – autos de n.° 1000865-43.2024.811.0079):

“Vistos.

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por LR Gerenciadora em Saneamento e Soluções Tecnológicas Ltda., em face da decisão de ID 189924105, que reconheceu o descumprimento das metas pactuadas na audiência de 08/10/2024, fixando multa proporcional e determinando a adoção de providências para continuidade do cumprimento do TAC firmado na presente Ação Civil Pública de natureza estrutural.

Sustenta a embargante, em síntese, que houve omissão na 1) análise da natureza sucessiva das obrigações estabelecidas na Meta 1, alegando que a instalação da bomba d'água dependia da prévia perfuração do poço pelo Município, concluída apenas em 05/12/2024, 2) na ausência de intimação prévia e específica da embargante para comprovar o cumprimento das obrigações, em violação ao contraditório, ampla defesa e à Súmula 410 do STJ; 3) na análise das provas que comprovariam seus esforços para cumprir as obrigações (ofícios, mensagens, notas fiscais) e a instalação da bomba que teria sido posteriormente removida por determinação do vice-prefeito (conforme ata notarial e vídeo). Ainda, aponta contradição na aplicação de multa por descumprimento de obrigação que dependia de ação prévia do Município, e obscuridade quanto aos critérios de aplicação e cálculo da multa diária (ID 191432393).

Contrarrazões do Município de Ribeirão Cascalheira, ID 196624217, pelo conhecimento parcial dos embargos de declaração e, no mérito, pelo improvimento.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, ID 201419494, pelo não conhecimento do recurso ou, caso contrário, pela rejeição dos aclaratórios.

É o breve relatório. Decido.

Os embargos de declaração não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Cuida-se de recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à redelimitação da valoração jurídica dos fatos pelo juízo, salvo na hipótese de erro material ou de omissão que comprometa o resultado do julgado.

No caso dos autos, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição dos aclaratórios.

A decisão impugnada é clara ao apontar, com base em documentação constante nos autos e em gravações das audiências realizadas, que:

· Os prazos foram definidos pelas próprias partes acordantes, inclusive pela sociedade empresária embargante;

· Não houve qualquer petição anterior requerendo prorrogação de prazo ou indicando obstáculo intransponível para o cumprimento da obrigação assumida;

· O cumprimento parcial das obrigações (no caso, a perfuração do poço) não afasta a penalidade pelo inadimplemento das demais etapas da meta.

Ressalte-se que eventuais dificuldades técnicas ou operacionais, por mais legítimas que sejam, deveriam ter sido oportunamente informadas a este juízo, o que não ocorreu.

Ademais, a decisão ora impugnada não impôs multa de forma automática ou desproporcional. Pelo contrário, procedeu à análise individualizada das metas, reconhecendo o descumprimento parcial e calculando a multa proporcional ao número de obrigações inadimplidas, observando os critérios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

Assim, ao contrário do que alega a embargante, a decisão não deixou de apreciar os documentos juntados, tampouco ignorou os argumentos trazidos pela parte.

Ocorre que, a partir da valoração dos elementos constantes dos autos, entendeu-se, de forma fundamentada, pelo descumprimento da obrigação assumida e pela incidência da multa previamente estipulada.

Não se vislumbra, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, mantendo-se inalterada a decisão embargada.

Intimem-se.

RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 31 de julho de 2025.

Michele Cristina Ribeiro de Oliveira

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que, nos autos de origem, foi determinada a instauração de processo estrutural, com a finalidade de melhor resolver a questão relacionada ao fornecimento de água no município e, em audiência com o MPMT, Chefe do Poder Executivo, representante do Poder Legislativo e sociedades empresárias, foram atribuídas algumas metas, dentre as quais a realização de estudos hidrológicos, perfuração de poço artesiano e instalação de bomba d’água, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Argumenta que na decisão interlocutória agravada, o juízo
a quo
reconheceu o descumprimento, pelo município, da referida meta, no que tange à instalação de bomba d ́água e de realização de estudos hidrológicos, aplicando a multa no valor de R$ 290.133,90 (duzentos e noventa mil e centro e trinta e três reais e noventa centavos).

Salienta, entretanto, que a obrigação relacionada à instalação e funcionamento da bomba d’água foi devidamente atendida, conforme demonstra o vídeo do poço perfurado com vazão de água.

Apregoa, de outra parte, que embora atendida tal providência, constatou-se posteriormente, de forma técnica, que a vazão obtida era insuficiente para viabilizar economicamente a manutenção daquele ponto de captação, motivo pelo qual houve o encerramento justificado do uso daquele poço, sem prejuízo à população local, conforme demonstrado pelas diligências constantes dos autos de origem.

Pontua, quanto aos estudos hidrológicos, que o município agravante, em razão de não possuir pessoal com conhecimento técnico especializado no quadro funcional do município, diligenciou de forma efetiva para a realização destes, encaminhando ofícios à METAMAT e à Associação Mato-grossense de Municípios, empenho que foi inclusive reconhecido pelo juízo.

Aduz que a imposição de multa diária ao município se mostra desarrazoada e desproporcional, pois tem o condão de comprometer seriamente o equilíbrio orçamentário municipal, na medida em que os valores ultrapassam duzentos mil reais, inviabilizando a manutenção de serviços públicos essenciais, afetando diretamente a coletividade.

Por essas razões, requer (ID. 327541399):

“a) Inicialmente, seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, comunicando ao juiz a decisão;

b) Seja intimado a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC;

c) Após regular processamento, seja dado provimento ao presente recurso, para anular/reformar decisão do juízo a quo, determinando o conhecimento da exceção de pré-executividade, por ser matéria de ordem pública, cujo o magistrado pode conhecer de ofício, nos termos da fundamentação, ou, prover o presente recurso, para homologar a conta apresentada pelo executado, uma vez que todos os parâmetros estão corretos e de acordo com a legislação”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 314038369).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 325971377).

A Procuradoria-Geral de Justiça emite parecer pelo
“
improvimento do recurso
”
(ID. 334918374).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, MT contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Michele Cristina Ribeiro de Oliveira, nos autos de n.° 1000865-43.2024.811.0079, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, MT, que reconheceu o descumprimento de metas ajustadas em processo estrutural, totalizando 85 (oitenta e cinco) dias de multa.

Extrai-se dos autos de origem que foi instalado o Processo Estrutural (
Structural Injunction
), caracterizado por se pautar em uma
discussão sobre um problema estrutural, por meio do qual se busca uma transição desse estado para uma reestruturação (estado ideal), mediante decisão de implementação escalonada. Para tanto, desenvolve-se em um procedimento bifásico, voltado ao reconhecimento e definição do problema e o estabelecimento de um programa ou projeto de reestruturação a ser seguido pelas partes. Além disso, é marcado por consensualidade, adaptabilidade (art. 190, do CPC), flexibilidade e a possibilidade de adoção de formas atípicas de intervenção de terceiros, de medidas executivas, de alteração do objeto litigioso e de utilização de mecanismos de cooperação judiciária.

A primeira fase do processo estrutural é dedicada
à constatação do problema e o estabelecimento de meta a ser atingida, enquanto a segunda tem início com a implementação das medidas necessárias ao atingimento da meta estabelecida.

Sobre a dinâmica dessas fases, Fredie Didier Júnior, Hermes Zaneti Júnior e Rafael Alexandria de Oliveira, explicam que a decisão que encerra a primeira fase não exaure a função jurisdicional, dando início à seguinte, de execução das medidas, a qual, porém, também possui cognição, na medida em que se faz necessário implementar meios para o atingimento das metas:

“A primeira fase do procedimento se encerra com a decisão estrutural, caso se constate o estado de desconformidade afirmado. Essa decisão, como já visto, tem conteúdo programático, ao estabelecer uma meta a ser atingida (o estado ideal de coisas)

Essa decisão pode estabelecer, desde já, os meios para a reestruturação almejada, que será buscada na segunda fase do processo estrutural, caso o juiz tenha condições de defini-las nesse momento. Mas também é possível que esses meios sejam definidos em momento posterior, caso o juiz sinta a necessidade de, por exemplo, na segunda fase, consultar experts sobre os caminhos que podem ser trilhados para alcançar a meta estabelecida.

O que marca esse momento processual é que, como quer que seja, a decisão estrutural não exaure a função jurisdicional. Ela apenas dá início àquela que, provavelmente, é a fase mais duradoura do processo estrutural, marcada pela participação efetiva do juiz (e, naturalmente, das partes e de outros sujeitos) para a implementação do novo estado de coisas.

[...]

A segunda fase do processo estrutural se inicia com a implementação das medidas necessárias ao atingimento da meta estabelecida na decisão estrutural. Em contraposição à primeira fase, que seria a da certificação do resultado a ser alcançado, essa segunda fase seria a da execução das medidas necessárias ao alcance desse resultado projetado. Isso, porém, não significa dizer que não haja cognição nessa segunda etapa: tão ou mais importante do que identificar a meta a ser atingida (fim) é identificar e implementar os mecanismos (meios) adequados ao seu alcance” (Didier Jr, Fredie; Zaneti Jr, Hermes; Oliveira, Rafael Alexandria de. Elementos para uma teoria do processo estrutural aplicada ao processo civil brasileiro. Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro n.° 75, jan/mar. 2020).

Diante disso, os autores destacam que há uma atenuação das regras da congruência externa e da estabilização objetiva da demanda, ou seja, possibilita-se, especialmente na segunda fase, o ajustamento da decisão e, inclusive, do objeto, às diversas manifestações de interesses e postulações deduzidas ao logo do processo, com a finalidade de implementação da meta estabelecida. Somente se encerrando o procedimento quando se entender que o estado de coisas almejado foi alcançado.

Partindo dessa compreensão, o juízo singular, quando deferiu a tutela de urgência, estabelecendo diversas medidas ao ente público, intimou o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, MT, pelos representantes do Poder Executivo e Legislativo, além do Procurador Jurídico Municipal, para a realização de assentada, visando a elaborar e definir metas para solucionar, de modo definitivo, os impasses da distribuição de água no município (ID. 163741427 – autos de origem) e, por ocasião da audiência realizada em 08.10.2024, da qual participaram, também, as empresas L R GERENCIADORA EM SANEAMENTO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA e ARAGUAIA GESTÃO EM SANEAMENTO LTDA, as partes convergiram nos seguintes termos (ID. 171884675 – processo n.º 1000865-43.2024.811.0079):

“
1.
Ficam as sociedades empresárias
ARAGUAIA GESTÃO EM SANEAMENTO LTDA
e
L R GERENCIADORA EM SANEAMENTO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA,
e o
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA,
obrigados a realizar os estudos hidrogeológicos pertinentes e, posteriormente, perfurar o poço artesiano, instalar a bomba d’água, de forma a propiciar o abastecimento de água, no
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
, sob pena de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso
, sem prejuízo de apuração de eventual irregularidade na celebração do Contrato Emergencial nº 11/2024;

2.
Para o cumprimento do item 1, ficam as sociedades empresárias
ARAGUAIA GESTÃO EM SANEAMENTO LTDA
e
L R GERENCIADORA EM SANEAMENTO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
obrigadas a comprovar o protocolo do processo de regularização junto aos órgãos ambientais, até
31 de dezembro de 2024
, sem prejuízo do recesso forense;

3.
Em caso de inadimplemento dos itens anteriores, a responsabilidade será
SOLIDÁRIA
entre as pessoas jurídicas supraqualificadas e a Sra.
LUZIA NUNES BRANDÃO, CPF nº 904.195.101-68
, até
31 de dezembro de 2024
, passando a ser
SUBSIDIÁRIA
, devendo recair primeiro nas pessoas jurídicas e, subsidiariamente, na pessoa física da atual gestora, a partir de
01 de janeiro de 2025 até o término do Contrato Emergencial nº 11/2024
;

4.
Fica o
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
obrigado a comprovar, nestes autos e em
15 (quinze) dias
, o protocolo de expedição de ofícios à Companhia Matogrossense de Mineração (METAMAT) e à Associação dos Municípios do Estado de Mato Grosso, para que realize, sendo possível, os estudos hidrogeológicos pertinentes”.

Posteriormente, em 02.04.2025, realizou-se nova audiência, com a participação das mesmas partes, o
Parquet
sustentou o descumprimento das metas 1, 2 e 3, pugnando pela majoração da multa estabelecida, enquanto os demais postularam pelo reconhecimento, ainda que parcial, do atendimento as obrigações assumidas. Na ocasião, a julgadora singular estar suspendeu o ato para apreciação dos documentos relacionados às medidas anteriores, bem como para decisão quanto à incidência e majoração da multa, consignando, de acordo com o debatido na audiência, as seguintes obrigações atribuídas ao MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, MT (ID. 189294166 – processo de origem):

“
1) Responsável
por, no prazo de
180 (cento e oitenta dias),
a partir da data da assinatura desta ATA de audiência, computando-se neste prazo dias não-úteis (fins de semana e feriados),
empreender os esforços pertinentes para a perfuração de poços artesianos e extensão de rede, com o objetivo de regularizar o fornecimento de água aos munícipes de Ribeirão Cascalheira – MT
;

2) Intimado a apresentar nestes autos
, no prazo de
90 (noventa dias)
,

a partir da data da assinatura desta ATA de audiência, computando-se neste prazo os dias não-úteis (fins de semana e feriados),
os estudos pertinentes a respeito da quantidade de hidrômetros instalados e a serem instalados para atender 100% (cem por cento) das moradias em Ribeirão Cascalheira – MT
(quantidade e valores a serem arcados pela municipalidade neste empreendimento, visando a universalização dos hidrômetros, bem como a cobrança do respectivo tributo à população);

3)
Obrigação de manter os estudos a respeito da qualidade da água pela Vigilância Sanitária”.

Na data de 08.04.2025, foi proferida a decisão agravada, já transcrita no relatório (ID. 189924105), reconhecendo o descumprimento da META 1 pelas empresas
ARAGUAIA GESTÃO EM SANEAMENTO LTDA e L R GERENCIADORA EM SANEAMENTO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
e pelo
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA,
no concernente à realização de estudos hidrogeológicos e em relação à diligência de instalação da bomba d’água, razão pela qual adequou a multa proporcionalmente, ao valor diário de R$ 3.413,34 (três mil e quatrocentos e treze reais e trinta e quatro centavos), por 85 (oitenta e cinco) dias de descumprimento, perfazendo a monta de R$ 290.133,90 (duzentos e noventa mil e cento e trinta e três reais e noventa centavos).

A razão de discordância da parte agravante, a partir de tais considerações, cinge-se à alegação de que houve o cumprimento da obrigação relacionada à instalação da bomba d’água, porém foi retirada após se constatar, tecnicamente, que não haveria vazão suficiente de água, de que foram empreendidas medidas visando à realização dos estudos hidrológicos, bem como a impossibilidade de cominação e pagamento da multa-diária.

De proêmio, q
uanto ao alegado cumprimento integral das metas, da análise dos documentos apresentados, não obstante o vídeo de funcionamento do poço perfurado (ID. 191435736 – autos de origem), o município agravante não logrou comprovar a alegação de que retirou o equipamento por razões técnicas de vazão insuficiente de água.

É cediço, nessa conjectura, que ao fazer alegações de que o encerramento da utilização do poço está baseada em critérios técnicos de inviabilidade, o ente público atraiu o ônus probatório, do qual, entretanto, não se desincumbiu.

Demais disso, conquanto argumente que envidou esforços para a realização de estudos e que o município não conta com estrutura e pessoal com expertise técnica suficiente para os estudos hidrogeológicos, constata-se que o município demonstrou nos autos
,
tão somente
,
que oficiou à METAMAT em 14.10.2024 (ID. 173140443) e à Associação Mato-Grossense dos Municípios na data
21.10.2024 (ID. 173140446), solicitando apoio técnico necessário para sua execução.

Entretanto, ainda que tais ofícios atendam à meta 4, como reconhecido pelo juízo singular, não são suficientes para atestar o atendimento à obrigação assumida de, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, realizar os estudos necessários.

Do exame dos autos, aliás, não há indicativo de que o município obteve resposta negativa ou que tenha diligenciado com o objetivo de concretizar tais estudos, porquanto, decorrido quase um ano da expedição dos mencionados ofícios, não apontou qualquer ato do ente público no sentido de reiterar os pedidos ou de que tenha buscado atendimento à demanda por outros meios.

As alegações de dificuldades técnicas para cumprimento de tal obrigação, outrossim, não prosperam, notadamente pelo fato de que o ente público e demais partes em nenhum momento sinalizaram ao juízo a necessidade de prorrogação de prazo para atingimento dos escopos do programa.

Ora, diante da complexidade das variáveis envolvidas no processo estrutural, as medidas podem ser flexibilizadas mediante dilação de prazo e metas estruturantes complementares frente às eventuais dificuldades surgidas. Todavia, repito, não houve pronunciamento das partes nesse sentido, somente vindo a se insurgir após reconhecido o descumprimento da obrigação assumida e a definição do valor da multa cominada anteriormente.

No que concerne à fixação de multa cominatória, revela notar que a sua cominação tem como proposito a própria estruturação de medidas de efetivação que se busca no processo estrutural, agindo como meio coercitivo para que haja empenho na solução de problema de longo estado de desconformidade.

Nesse contexto, as astreintes se inserem no mesmo contexto da estruturação das metas estabelecidas no processo, ou seja, demandam a ampla participação dos demais atores processuais em cooperação, de modo que decorrem de deliberação composta por todos os agentes envolvidos na relação processual, não podendo, após descumpridas as obrigações, alegar a impossibilidade de sua incidência, em atenção à proteção à boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.

Ademais, cumpre ponderar que ao ser proposto um cronograma, é admissível, por força do artigo 139, incisos IV do Código de Processo Civil, a determinação de medidas coercitivas necessárias para asseguram a ordem judicial:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Portanto, a alegação de que a multa onera os cofres públicos, por si só, não é suficiente para afastar a sua incidência ao caso concreto, notadamente quando fixada a partir de composição entre as partes.

Além disso, é assente na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação de astreintes em face do Poder Público é legalmente admitida, enquanto mecanismo de efetividade do processo civil, prestígio e autoridade das decisões judiciais. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado . In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - E entendimento consolidado nesta Corte a possibilidade de cominação da multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.V - Agravo Interno improvido”.

(STJ - AgInt no REsp: 2027080 BA 2022/0291716-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1 . A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1280068 MT 2011/0188885-5, Relator.: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 16/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2016).

Registra-se, ademais, que o arbitramento de multa diária se trata de mecanismo de coerção indireta, não de punição, pois sua incidência não ocorre no caso de adimplemento da obrigação, o que é suficiente para afastar as alegações de excessividade.

Desse modo, frente à gravidade da inércia da parte recorrente em executar as metas estabelecidas conjuntamente no processo estrutural, tendo em vista que as providências administrativas adotadas são insuficientes para afastar a necessidade de medidas concretas e efetivas capazes de garantir o adimplemento da obrigação, não há que se falar em afastamento da multa.

Ressalva-se, entretanto, que diante da dinâmica do processo estrutural, nada impede que as partes proponham ao juízo
a quo
convenção processual para adequação das medidas, a fim de atingir o estado ideal, com eventual revisão/dilação de prazos, limitação e/ou redução da multa cominada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026